Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por parte que, após a formalização da extinção da união estável por escritura pública, requereu o afastamento da ex-companheira do imóvel que alega ser de sua exclusiva titularidade. Sustenta risco iminente à sua integridade e à posse do bem, mas teve o pedido liminar indeferido por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar o afastamento da agravada do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano atual e irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.
A escritura pública de dissolução da união estável, embora relevante, não comprova de forma suficiente a titularidade exclusiva do imóvel, tampouco a existência de posse exclusiva.
Os elementos trazidos aos autos não comprovam risco concreto e atual à integridade ou à posse do agravante, sendo insuficientes as alegações unilaterais e os registros de eventos passados, cuja veracidade e gravidade demandam dilação probatória.
A manifestação favorável do Ministério Público não vincula o juízo, que deve decidir com base na análise prudente dos elementos do processo, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.
A medida liminar requerida tem natureza drástica e só pode ser deferida diante de prova robusta e risco efetivo, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência para afastamento de ex-companheiro de imóvel exige prova inequívoca da titularidade exclusiva do bem e da existência de risco concreto e atual à posse ou integridade da parte requerente.
A escritura pública de dissolução da união estável, isoladamente, não supre a necessidade de instrução probatória sobre o direito à posse do imóvel.
Alegações unilaterais e eventos pretéritos não demonstram, por si sós, o perigo de dano exigido para o deferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.